Tribunal: STF
Processo: Rcl 93947
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Geisa Ribeiro da Costa Madureira, em face de decisão proferida pelo Relator da Ação Rescisória n. 0019082-67.2025.8.27.2700, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG  570.908 (Tema 30), paradigma da repercussão geral.
Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:

“A Reclamante, GÊISA RIBEIRO DA COSTA MADUREIRA, exerceu o cargo de Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Combinado, Estado do Tocantins, durante o período compreendido entre os anos de 2019 e 2024, cinco anos consecutivos de efetiva prestação de serviços públicos ao Município.
(...)
Diante do inadimplemento continuado e injustificado do Município, a Reclamante ajuizou a Ação de Cobrança nº 0002146-71.2024.8.27.2709, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Arraias/TO, buscando o recebimento das verbas constitucionais que lhe foram negadas ao longo de todo o período em que esteve a serviço do Poder Público municipal. 
O Município de Combinado/TO foi regularmente citado nos autos da ação de cobrança e, não obstante, quedou-se absolutamente inerte, deixando de apresentar contestação ou qualquer defesa no prazo legal, configurando-se sua revelia. 
(...)
Ao final, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da Reclamante, com fundamento nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, condenando o Município de Combinado/TO ao pagamento das verbas não quitadas ao longo do período de 2019 a 2024, no montante de R$ 67.817,05. A sentença aplicou diretamente o dispositivo constitucional que garante aos servidores/ocupantes de cargos públicos os mesmos direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores em geral, dentre os quais o 13º salário e o terço de férias.
(...)
Transitada em julgado a sentença condenatória e iniciada a fase de cumprimento de sentença nos autos do Processo nº 0002146-71.2024.8.27.2709, o Município de Combinado/TO — que permanecera silente durante toda a fase de conhecimento — passou a agir, ajuizando a Ação Rescisória nº 0019082- 67.2025.8.27.2700/TO, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
(...)
Em 02 de dezembro de 2025, o Desembargador Relator Marco Anthony Steveson Villas Boas proferiu a decisão monocrática ora reclamada, deferindo a tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento da sentença condenatória.” (eDOC 1, pp. 7-10)

Diante desse cenário, argumenta que “[a] decisão reclamada adota, como premissa não examinada, que a Reclamante era agente política sujeita ao § 4º, sem qualquer análise probatória desse enquadramento. Ao deixar de examinar se a sentença aplicou corretamente o § 3º — o que a tornaria em plena conformidade com o Tema 30 —, o Desembargador concedeu a tutela provisória sobre base fática não comprovada, tratando como certa uma qualificação jurídica controvertida e não demonstrada documentalmente”. (eDOC 1, p. 12)
Assim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que “o TJTO profira nova decisão, em harmonia com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 570.908/RN (Tema 30 de Repercussão Geral), vedando-se a suspensão do cumprimento da sentença com base na premissa de que a ausência de lei local autorizadora seria suficiente para afastar direito constitucional garantido pelos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 30)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.	

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 570.908, Tema 30 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, como a própria reclamante consigna na exordial, o ato reclamado trata-se de decisão liminar proferida pelo Relatora da Ação Rescisória n. 0019082-67.2025.8.27.2700 (eDOC 7, ID: 14946309) e não há qualquer menção à interposição dos recursos cabíveis contra tal decisão.
Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente